Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA. AVISO PRÉVIO CUMPRIDO. ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64312691) e contrarrazoado (ID 64312693). Dispensado o recorrente autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, estando assistido pela DPDF e em regime de acolhimento institucional (ID 64310706). Impugnação não acolhida.
3. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No presente caso o autor alega que houve suspensão dos serviços de telefonia e internet injustificadamente e sem aviso prévio. Todavia, verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 01/05/2024 no valor de R$ 111,57 somente no dia 27/05/2024 (ID 64310107), justificando-se a alegada interrupção dos serviços, cumprindo observar que as faturas de cobrança contém a informação sobre a possibilidade de interrupção dos serviços por inadimplência. Assim, não há que se falar em ilegitimidade de prestação de serviços ou interrupção injustificada.
6. Neste cenário, não se verifica que a alegada interrupção dos serviços tenha ocorrido de forma injustificada ou sem aviso prévio, não caracterizando-se falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não merecendo reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor a pagar as custas processuais e o preparo recursal, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.